Tribunal: TJMT
Processo: 8051492-16.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8051492-16.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMELIA FRANCISCA MELLO REIS - CPF: 317.746.441-34 (RECORRENTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), VINICIUS GALESSO - CPF: 029.028.646-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 8051492-16.2017.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): CARMELIA FRANCISCA MELLO REIS

Recorrido (s):
VINICIUS GALESSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRIMEIRA TENTATIVA DE

PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO FRUSTRADA – ÚNICA TENTATIVA – EXEQUENTE INFORMOU NOVOS ENDEREÇOS – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mostra-se prematura a extinção da demanda executiva, na medida em que fora realizada uma única tentativa frustrada penhora de bens, não observando que o credor indicou dois novos endereços do executado.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, entendendo que o devedor não foi localizado e inexiste bens penhoráveis, nos moldes do artigo 53, §4° da Lei 9.099/95.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo de execução de título extrajudicial.

Da análise dos autos, verifico que houve uma tentativa de penhora por meio de Bacenjud, seguida de Renajud, ambas sem sucesso.

Após houve uma única tentativa de penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado, no endereço “Rua Yara Leonor da Costa manso, No 482, conjunto Residencial Anselmo Lopes Bueno, Jardim Longatto, Mogi-Mirim–São Paulo-cep: 13806-065.”

Posteriormente, no ID n° 161759690, a Carta Precatória retornou com a informação de que não fora localizado o endereço do executado. Na sequência, ID n° 161759691, houve a intimação do Exequente.

Por sua vez, a exequente, no ID n° 161759694, juntou planilha atualizada e informou dois novos endereços, sendo eles: “RUA MARIA CONCEIÇÃO ZANI ALVES, No 113, BAIRRO CHÁCARA SÃO MARCELO, MOGI-MIRIM – SÃO PAULO, CEP: 13805-065” e “RUA HOLAMBRA, No 56, QUADRA 35, RESIDENCIAL DO BOSQUE, BAIRRO MORRO VERMELHO, MOGI-MIRIM – SÃO PAULO, CEP: 13808-382”.

Houve nova intimação da exequente no ID n° 161759696, que reiterou o pedido anteriormente feito, conforme ID n° 161759697.

No entanto, o magistrado extinguiu o feito, alegando que a parte não indicou um novo endereço do devedor, visto que o primeira tentativa foi frustrada.

Opostos embargos de declaração no ID n° 161759699, foram rejeitados no ID n° 161759708.

Ou seja, a manifestação da exequente não foi analisada, sendo claramente prematura a extinção no momento processual em que fora proferido o
decisum
.

Ainda, verifica-se que no ID n° 161759701 fora expedido um AR para um endereço incorreto, sem qualquer pedido da parte exequente, que chamou o feito a ordem no ID n° 161759703.

Saliento, além de não realizada nova expedição de carta precatória para os novos endereços do devedor, não foram esgotados os meios de procura, inclusive por meios acessíveis ao juízo, tais como o INFOJUD.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, devolvendo o feito para seu regular processamento, nos termos solicitados pela Recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023